Tribunal: TJMMG
Processo: 2000139-23.2025.9.13.0000
Classe: Mandado de Segurança Cível
Relator(a): Fernando Galvão da Rocha
Órgão julgador: Fernando Galvão da Rocha
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-07-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 MANDADO DE SEGURANÇA Processo n. 2000139-23.2025.9.13.0000 Referente: Processo n. 2001637-16.2023.9.13.0004 Relator: Desembargador Fernando Galvão da Rocha Julgamento: 22/07/2025 Publicação: 29/07/2025 Decisão: unânime EMENTA MANDADO DE SEGURANÇA – AUSÊNCIA DE EFEITO SUSPENSIVO – PROSSEGUIMENTO DO FEITO DE ORIGEM COM DESIGNAÇÃO DE SESSÃO DE JULGAMENTO – RISCO CONCRETO DE INUTILIDADE DO RECURSO – VIOLAÇÃO AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO E À EFETIVIDADE DA TUTELA JURISDICIONAL – SEGURANÇA CONCEDIDA. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os desembargadores da Primeira Câmara, por unanimidade, em rejeitar a preliminar de não conhecimento e, no mérito, também à unanimidade, em conceder a segurança, para confirmar a medida liminar deferida. RELATÓRIO Trata-se de Mandado de Segurança, com pedido de concessão de medida liminar, impetrado pela Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais em favor de Frank James Santana, apontando como autoridade coatora a juíza de direito militar substituta da 4ª Auditoria Judiciária Militar Estadual. Narra a inicial (Evento 1) que o impetrante responde à Ação penal militar n. 2001637-16.2023.9.13.0004 pela suposta prática do crime de deserção, tipificado no art. 187 do Código Penal Militar. Relata que, no curso da instrução processual, a defesa pugnou pela aplicação do acordo de não persecução penal (ANPP), nos termos do art. 28-A do Código de Processo Penal comum, tendo o representante do Ministério Público, titular da ação penal, anuído expressamente com o pleito e formalizado a proposta em audiência. Informa o impetrante que, não obstante o consenso estabelecido entre as partes, o Conselho Permanente de Justiça, em um primeiro momento, deliberou por analisar a matéria somente após o interrogatório do acusado e, posteriormente, ao fim da instrução, indeferiu, por maioria, a homologação do acordo, sob a justificativa de preclusão e de análise de mérito acerca da conveniência da medida. Diante de tal negativa, a defesa interpôs, em audiência, Recurso em Sentido Estrito, com fundamento no art. 581, inc. XXV, do Código de Processo Penal, aplicado subsidiariamente. Ato contínuo, a autoridade impetrada designou a sessão de julgamento do processo para o dia 27/06/2025. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 Sustenta o impetrante que, nas razões do Recurso em Sentido Estrito, pleiteou a concessão de efeito suspensivo ao apelo, a fim de evitar a perda de seu objeto, o que foi indeferido pela autoridade coatora ao argumento de que o recurso interposto não possui tal efeito, conforme o art. 516, parágrafo único, do Código de Processo Penal Militar. Argumenta o impetrante que a manutenção da sessão de julgamento antes da análise do Recurso em Sentido Estrito por este Tribunal de Justiça Militar configuraria supressão do duplo grau de jurisdição, violação ao devido processo legal e tornaria inócua a própria utilidade do recurso, causando prejuízo irreversível ao impetrante. Invoca a presença do fumus boni iuris, consubstanciado na plausibilidade do direito a um recurso efetivo, e do periculum in mora, caracterizado pela iminência da realização do julgamento, para requerer a concessão de medida liminar, a fim de suspender o andamento da ação penal originária até o julgamento do mérito do Recurso em Sentido Estrito. Ao final, pugna pela concessão definitiva da segurança. Em decisão proferida em 27/06/2025 (Evento 9), este Relator deferiu a medida liminar pleiteada, por vislumbrar a presença dos requisitos autorizadores, determinando a imediata suspensão do trâmite da ação penal militar e, por conseguinte, da sessão de julgamento, até a decisão de mérito do Recurso em Sentido Estrito por este eg. Tribunal. A autoridade apontada como coatora prestou suas informações (Evento 15, INF_MAND_SEG2). Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça com atuação perante este Tribunal emitiu parecer (Evento 19), opinando, preliminarmente, pelo não conhecimento do mandado de segurança, por entender que a via eleita é inadequada para discutir questão meramente procedimental, que não configuraria violação a direito líquido e certo. No mérito, manifestou-se pela denegação da ordem, ao argumento de que o Recurso em Sentido Estrito, via de regra, não possui efeito suspensivo, nos termos do art. 516, parágrafo único, do CPPM, não havendo ilegalidade no ato da autoridade impetrada. Por meio de despacho datado de 14 de julho de 2025 (Evento 21), este Relator, diante da informação prestada pela autoridade coatora, determinou que se oficiasse novamente ao juízo de origem para esclarecer que a ordem de suspensão proferida na decisão liminar não alcançava a tramitação do Recurso em Sentido Estrito, que deveria seguir sua regular tramitação. É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA, RELATOR Senhores desembargadores, após detida análise dos autos, entendo que a segurança concedida liminarmente deve ser confirmada. A presente ação mandamental foi manejada com o objetivo precípuo de obter a concessão de efeito suspensivo a um Recurso em Sentido Estrito TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 interposto em face de decisão que recusou a homologação de acordo de não persecução penal (ANPP), de modo a obstar a realização da sessão de julgamento de mérito da ação penal originária até a final apreciação do referido recurso por esta instância revisora. A medida liminar foi deferida por este relator, suspendendo-se o curso do feito principal, e, agora, a matéria é trazida a esta colenda Câmara para a análise definitiva da segurança. Inicialmente, cumpre enfrentar a preliminar aventada pela Procuradoria de Justiça, que opina pelo não conhecimento do writ, sob o fundamento de que a via mandamental não se prestaria a discutir questão meramente procedimental, qual seja, a atribuição de efeito suspensivo a recurso, o que não configuraria violação a direito líquido e certo. Com a devida vênia ao entendimento ministerial, a preliminar não merece prosperar. O Mandado de Segurança, conforme dicção do art. 5º, inciso LXIX, da Constituição da República, e do art. 1º da Lei n. 12.016/2009, destina-se a proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade. No caso dos autos, a controvérsia transcende a mera discussão sobre uma regra de procedimento. O que se debate, em sua essência, é a própria efetividade da tutela jurisdicional recursal e a salvaguarda do devido processo legal. A pretensão do impetrante não é simplesmente a de ver aplicada uma formalidade processual, mas sim a de garantir que o seu direito de recorrer de uma decisão interlocutória não seja transformado em um ato inútil e desprovido de qualquer consequência prática. A decisão judicial que, ao negar efeito suspensivo a um recurso, permite o prosseguimento do feito principal a um ponto que esvazia por completo o objeto do apelo é, em si, um ato que, em tese, pode violar direito líquido e certo do jurisdicionado ao duplo grau de jurisdição e a uma prestação jurisdicional útil e efetiva. Não se trata, portanto, de uma discussão procedimental estéril, mas de uma questão que toca o cerne de garantias fundamentais do processo. A liquidez e a certeza do direito, aqui, referem-se ao direito de não ter o seu recurso fulminado por uma decisão que, na prática, o torna inócuo antes mesmo de ser julgado. Dessa forma, a via do mandado de segurança mostra-se plenamente adequada para coibir o ato judicial que, ao aplicar a regra geral da ausência de efeito suspensivo de forma inflexível e descontextualizada, gera uma situação de iminente e irreparável prejuízo à parte, configurando o justo receio de violação a direito. Rejeito, pois, a preliminar de não conhecimento e passo ao exame do mérito da impetração. No mérito, entendo que a segurança deve ser concedida, ratificando-se integralmente os fundamentos que alicerçaram a decisão liminar. A questão central posta à apreciação desta Corte reside em ponderar a regra geral da ausência de efeito suspensivo dos recursos no processo TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 penal militar, prevista no parágrafo único do art. 516 do CPPM, com os princípios constitucionais que regem o processo, notadamente o devido processo legal (art. 5º, LIV, CF), do qual decorrem as garantias do contraditório, da ampla defesa e do duplo grau de jurisdição. O instituto do acordo de não persecução penal, introduzido no ordenamento jurídico pátrio pela Lei n. 13.964/2019, representa um importante instrumento de política criminal, alinhado a uma concepção de justiça penal consensual e restaurativa. Sua finalidade precípua é, justamente, evitar a instauração ou o prosseguimento da ação penal, e, por conseguinte, a imposição de sanção criminal, quando preenchidos determinados requisitos e celebrado um acordo entre o órgão de acusação e o investigado, assistido por sua defesa. A natureza do ANPP é, portanto, pré-processual ou, quando proposto no curso da ação, de encerramento anômalo e antecipado do processo, sem um julgamento de mérito sobre a culpabilidade. No caso concreto, o impetrante, processado por deserção, logrou obter a concordância do Ministério Público para a celebração do acordo. Contudo, a homologação foi recusada pelo Conselho Permanente de Justiça. Contra essa decisão, a defesa manejou o recurso cabível, o Recurso em Sentido Estrito. O ato coator aqui combatido foi a decisão subsequente da autoridade impetrada, que, ao mesmo tempo em que recebeu o recurso, manteve a designação da sessão de julgamento de mérito da causa, sob o fundamento de que o apelo não detinha efeito suspensivo. A decisão da autoridade impetrada, embora formalmente amparada na literalidade do art. 516 do CPPM, que não elenca a hipótese dos autos entre aquelas que ensejam a suspensão do processo, revela-se, sob uma ótica sistemática e teleológica, ofensiva a direito do impetrante. Permitir que a ação penal prossiga até o seu desfecho natural, qual seja, a sessão de julgamento, significa aniquilar por completo a razão de ser do Recurso em Sentido Estrito interposto. De que adiantaria a este Tribunal, em momento futuro, eventualmente dar provimento ao recurso da defesa e determinar a homologação do ANPP, se, a essa altura, o impetrante já tiver sido submetido a um julgamento, com todas as suas consequências, sejam elas uma condenação ou mesmo uma absolvição? A tutela jurisdicional recursal se tornaria um ato desprovido de qualquer utilidade prática. O direito de recorrer não se esgota na mera possibilidade formal de interpor um recurso. Ele compreende, necessariamente, o direito a um recurso útil e efetivo, capaz de reverter ou modificar a situação jurídica desfavorável criada pela decisão impugnada. A regra da ausência de efeito suspensivo não é um fim em si mesma, mas um instrumento de celeridade processual. Tal celeridade, contudo, não pode se sobrepor a garantias fundamentais a ponto de gerar a própria ineficácia da jurisdição. Em situações excepcionais, como a presente, em que o risco de inutilidade do provimento final é concreto e iminente, a concessão de efeito suspensivo, ainda que não prevista expressamente em TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 lei, pode ser deferida pelo julgador como forma de assegurar a eficácia da prestação jurisdicional. Essa é a exata situação dos autos. O fumus boni iuris está robustamente demonstrado na flagrante violação ao princípio da efetividade da tutela jurisdicional. A tese de que o prosseguimento do feito levaria à perda de objeto do recurso é juridicamente plausível e se alinha aos mais basilares cânones de um processo justo. O periculum in mora, por sua vez, se mostra evidente, cristalizado na designação da sessão de julgamento para data iminente, o que tornava a intervenção desta Corte uma medida de urgência inadiável para prevenir a consumação de um dano irreparável ao direito do impetrante. É imperioso ressaltar que a concessão da segurança não implica qualquer prejulgamento sobre o mérito do Recurso em Sentido Estrito. Não se está, aqui, a decidir se o Conselho Permanente de Justiça agiu ou não corretamente ao recusar a homologação do ANPP. O que se tutela, com esta decisão, é o direito do impetrante de ter essa questão devidamente analisada pela instância revisora antes que a possibilidade de aplicação do acordo se esvaia por completo. Trata-se de uma medida assecuratória da própria jurisdição desta Corte. Desse modo, a decisão da autoridade impetrada, ao se ater a uma interpretação meramente literal e isolada da norma processual, em detrimento de uma visão sistêmica e em conformidade com os princípios constitucionais, configurou o ato que justifica a concessão da segurança. Por tais razões, rejeito a preliminar de não conhecimento e, no mérito, concedo a segurança, para confirmar a medida liminar deferida. É como voto. DESEMBARGADOR RÚBIO PAULINO COELHO Acompanho integralmente o voto do e. desembargador relator para conceder a ordem pleiteada. DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO Acompanho integralmente as razões e o voto e. desembargador relator para igualmente conceder a ordem impetrada. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 22 de julho de 2025. Desembargador Fernando Galvão da Rocha Relator